Tribunal: TJDFT
Processo: 0744914-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744914-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em desfavor do MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, visando reformar o pronunciamento judicial ID 249343259 proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0700326-19.2025.8.07.0018. A agravada ajuizou Cumprimento de Sentença visando à satisfação de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta no 0046026-37.2003.8.07.0016 (autos físicos no 2003.01.1.086547-2). A agravante Novacap apresentou impugnação (ID 228415297), requerendo a atualização do valor indicado na petição inicial da execução exclusivamente pela taxa Selic, bem como o indeferimento do pedido de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. No despacho de ID 245417346, o Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria, que apresentou cálculos (ID 245478929) no valor total de R$ 62.184,05. A exequente manifestou concordância com os valores (ID 246515165), ao passo que a executada reiterou a impugnação, pleiteando a atualização do débito exclusivamente pela Selic (ID 247452238). O provimento jurisdicional recorrido, embora nomeado como despacho (ID 249343259), homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 245478929) e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito, em desfavor da agravante. Além disso, estabeleceu honorários de 10% sobre o valor do excesso apurado, em desfavor da agravada, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida. Posteriormente, a Contadoria juntou novos cálculos (ID 249984380), apontando o valor de R$ 53.950,85. Na manifestação de ID 253262440, a parte exequente requereu a suspensão do processo até o julgamento do presente agravo de instrumento. Em despacho subsequente, o juízo de origem assim consignou: [...] Consoante o certificado no id 253283262, os cálculos encontram-se homologados de acordo com o ato judicial precluso de id 249343259. Portanto, incabível o pedido de suspensão da marcha processual contido na petição de id 253262440, razão porque o indefiro. [...] Irresignada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais (ID 77316536), afirma que concorda com o valor executado, restringindo sua insurgência ao critério de atualização monetária adotado. Sustenta que, tratando-se de indenização por desapropriação indireta, a correção deve observar, atualmente, a taxa Selic, conforme dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Alega, ainda, que a Novacap não deu causa à instauração da execução, à luz do princípio da causalidade, e que o pagamento voluntário não constitui faculdade sua, pois depende do regime de precatórios previsto no art. 535, § 3o, incisos I e II, e no art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil. Defende que a base de cálculo dos honorários deve se limitar ao valor controverso, correspondente à atualização monetária posterior ao ajuizamento da execução. Ao final, requer o provimento do agravo para: (i) acolher a impugnação, determinando que o valor executado seja atualizado doravante pela taxa Selic; e (ii) afastar a condenação da devedora ao pagamento de honorários de sucumbência. O preparo foi devidamente recolhido (ID 77317081). Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP em face de MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, visando à reforma do pronunciamento judicial ID 249343259, proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700326-19.2025.8.07.0018. De início, cumpre registrar que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade, porquanto intempestivo. Explico. A decisão agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 11/09/2025, tendo o sistema registrado a ciência em 15/09/2025, às 00:00:00, conforme se extrai da aba “Expedientes” do processo de origem. Assim, considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso (art. 231 c/c art. 224, caput, ambos do Código de Processo Civil - CPC), verifica-se que o termo final ocorreu em 06/10/2025, data anterior ao protocolo deste agravo de instrumento, que somente se deu em 13/10/2025. Vejamos: Registre-se, por fim, que é desnecessária a prévia intimação da parte agravante com fundamento nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o prazo recursal está expressamente previsto em lei e o vício em questão é insanável. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido da desnecessidade de intimação prévia quando se trata de exame de requisitos de admissibilidade recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 5. Com efeito, em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal. [...] 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.- grifo nosso.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator